Tribunal: TJSP
Processo: 1098937-92.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Apelação – Plano de Saúde – Ação declaratória c.c. repetição de indébito - Alegação de aumento abusivo e ilegal nas mensalidades– Procedência da ação para cancelamento dos reajustes financeiros e por sinistralidade com substituição dos índices de reajustes aplicados pelos índices da ANS, com recálculo da mensalidade e restituição dos valores pagos a maior – Apelação da ré – Reajustes por

Ementa:
Apelação – Plano de Saúde – Ação declaratória c.c. repetição de indébito - Alegação de aumento abusivo e ilegal nas mensalidades– Procedência da ação para cancelamento dos reajustes financeiros e por sinistralidade com substituição dos índices de reajustes aplicados pelos índices da ANS, com recálculo da mensalidade e restituição dos valores pagos a maior – Apelação da ré – Reajustes por sinistralidade e financeiro (VCMH) que, por si só, não são abusivos – Apesar disso, os reajustes devem ser cancelados - Ausência no caso concreto de demonstração de como os reajustes foram calculados – Ré que mesmo na apelação não traz documento ou mesmo cálculo que indique como foram apurados os índices de reajuste aplicados - Vulneração ao direito de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor – Prêmios que dever ser recalculados, utilizando-se os índices da ANS - Devolução dos valores pagos a maior de forma simples, respeitada a prescrição trienal - Sentença mantida – Recurso improvido